Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-51.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700028-51.2020.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COTEMAR - CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL MARTINS EIRELI - EPP RECORRIDO: FRANCISCO FERREIRA DA COSTA DESPACHO Dê-se vista dos presentes autos ao Douto Ministério Público, para manifestação no prazo de 10(dez) dias. Brasília, 25 de setembro de 2020. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal Relator